Tribunal: TJDFT
Processo: 0715877-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. INVIABILIDADE.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Inexistência de contradição ou omissão. Hipótese em que o acórdão enfrentou as teses relevantes, reconhecendo a possibilidade de remuneração proporcional por serviços advocatícios e, diante das circunstâncias evidenciadas, concluiu pela restituição integral dos valores pagos sob esse títulos.
3. As razões recursais revelam inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão de matéria já apreciada, providência incompatível com a via eleita.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.